Tribunal: TJMT
Processo: 1008075-36.2025.8.11.0007
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1008075-36.2025.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Recursos Administrativos]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CLARISMAR LOPES DA SILVA - CPF: 004.279.961-98 (RECORRENTE), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GIULIO ALVARENGA REALE - CPF: 639.139.336-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1008075-36.2025.8.11.0007

Recurso Cível Inominado n.°
1008075-36.2025.8.11.0007

Recorrente:
Omni S.A. Crédito, Financiamento e Investimento

Recorrido
: Clarismar Lopes da Silva

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. SEGURO CONTRA ROUBO E FURTO. ASSISTÊNCIA VEICULAR E RESIDENCIAL. ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA. CONTRATAÇÃO FACULTATIVA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CLÁUSULAS CLARAS E EXPRESSAS. INEXISTÊNCIA DE PRÁTICA ABUSIVA. TEMA NÚMERO 972 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato, declarando a nulidade da contratação de seguro prestamista, seguro contra roubo e furto e assistência veicular e residencial vinculados ao financiamento bancário, determinando a restituição dos valores pagos e o recálculo do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação dos seguros e assistências vinculados ao financiamento ocorreu de forma válida e facultativa; (ii) estabelecer se houve prática abusiva de venda casada apta a justificar a nulidade contratual e a restituição dos valores pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor.

4.

A inversão do ônus da prova não afasta o dever do consumidor de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito alegado.

5.

O contrato apresentado nos autos contém informações claras acerca da contratação dos produtos acessórios vinculados ao financiamento.

6.

Não há prova de coação, imposição ou compulsoriedade na contratação dos seguros e assistências.

7.

A assinatura do contrato e a ausência de impugnação específica quanto à autenticidade dos documentos evidenciam manifestação válida de vontade.

8.

A mera vinculação de seguro ao contrato principal não caracteriza venda casada sem demonstração de obrigatoriedade da contratação.

9.

O Tema número 972 do Superior Tribunal de Justiça reconhece a abusividade apenas quando comprovado que o consumidor foi compelido a contratar o seguro como condição para obtenção do crédito.

10.

Inexistente vício de consentimento ou prática abusiva, não há fundamento para nulidade contratual, restituição de valores ou recálculo da dívida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A contratação de seguro prestamista e serviços acessórios vinculados ao financiamento não configura venda casada quando demonstrada a facultatividade da adesão.

2.

A inversão do ônus da prova não dispensa o consumidor de apresentar prova mínima da prática abusiva alegada.

3.

A ausência de comprovação de coação ou compulsoriedade afasta a nulidade contratual.

4.

O Tema número 972 do Superior Tribunal de Justiça somente se aplica quando comprovada imposição do seguro como condição para concessão do crédito.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, artigos 6º, inciso VIII, 39, inciso I, e 51; Código de Processo Civil, artigos 373, inciso I, e 487, inciso I; Lei número 9.099 de 1995, artigos 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: Superior Tribunal de Justiça, Tema Repetitivo número 972; Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado número 1049629-66.2025.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, julgado em 26.03.2026; Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado número 1045553-96.2025.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, julgado em 26.02.2026.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1008075-36.2025.8.11.0007

Recurso Cível Inominado n.°
1008075-36.2025.8.11.0007

Recorrente:
Omni S.A. Crédito, Financiamento e Investimento

Recorrido
: Clarismar Lopes da Silva

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Omni S.A. Crédito, Financiamento e Investimento.

Ação:
Revisional de Contrato.

Origem:
Juizado Especial de Alta Floresta-MT
.

Sentença
(
Id.
358837366
): julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarou a nulidade da contratação do Seguro Prestamista, Seguro Contra Roubo e Furto Assistência Veicular e Residencial discutidos nos autos, determinou a restituição dos valores pagos indevidamente pelo autor em decorrência das cobranças indevidas, bem como o recálculo do contrato, com a incidência apenas do valor principal contratado.

Recurso Cível Inominado
(Id.

358837370
): requer a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

Contrarrazões (
Id.

358837375
):
defende o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1008075-36.2025.8.11.0007

Recurso Cível Inominado n.°
1008075-36.2025.8.11.0007

Recorrente:
Omni S.A. Crédito, Financiamento e Investimento

Recorrido
: Clarismar Lopes da Silva

VOTO

Eminentes Pares;

Trata-se de recurso inominado interposto pela instituição financeira requerida em face da sentença proferida na presente Ação
Revisional de Contrato
proposta por Clarismar Lopes da Silva em face de Omni S.A. Crédito, Financiamento e Investimento.

Inicialmente, é importante ressaltar que, apesar da relação aqui apresentada ser tipicamente consumerista, com aplicação das disposições do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente o que alega a teor do que dispõe o artigo 373, I do código de processo civil.

Com efeito, da análise detida dos autos, verifica-se
que não há comprovação de que o recorrente foi coagido ou ameaçado para a assinatura dos termos de contratação.

Ademais, havendo documentos no caderno processual com informações claras a respeito da contratação, inexistindo qualquer elemento que possa comprometer a livre manifestação do consentimento, presume-se que o contrato é lícito.

Ressalta-se que a própria autora apresentou em sua inicial o contrato com a descrição sobre a contratação do produto discutido nos autos.

Nesse sentido:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SEGURO PRESTAMISTA. ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. OPÇÃO EXPRESSA E FACULTATIVA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso inominado interposto contra decisão que homologou projeto de sentença e julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade de contratação de seguro prestamista vinculado a empréstimos consignados, restituição em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais, sob alegação de venda casada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível a inversão do ônus da prova no caso concreto; (ii) estabelecer se houve prática de venda casada na contratação do seguro prestamista; (iii) determinar se há direito à restituição em dobro dos valores pagos; e (iv) verificar a ocorrência de danos morais indenizáveis. III. RAZÕES DE DECIDIR Afasta-se a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, pois as razões recursais impugnam especificamente os fundamentos da sentença. Reconhece-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com possibilidade de inversão do ônus da prova, sem afastar o dever da parte autora de demonstrar minimamente o fato constitutivo do direito. Verifica-se que a contratação do seguro prestamista foi formalizada por instrumento eletrônico regularmente assinado, não impugnado especificamente, comprovando a relação jurídica e a origem do débito. Conclui-se que o contrato prevê expressamente a facultatividade da contratação do seguro e a possibilidade de escolha de seguradora diversa, afastando a configuração de venda casada. Constata-se a inexistência de prova de vício de consentimento, ônus que incumbia à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC. Aplica-se o princípio do pacta sunt servanda, uma vez que não há demonstração de ilegalidade ou abuso na contratação. Reconhece-se a validade da contratação eletrônica como meio legítimo de formalização de negócios jurídicos. Afasta-se o dever de restituição e de indenização, diante da ausência de ato ilícito. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A contratação de seguro prestamista não configura venda casada quando comprovada a facultatividade e a ciência do consumidor. 2. A inversão do ônus da prova não dispensa o consumidor de demonstrar minimamente o fato constitutivo do seu direito. 3. A ausência de comprovação de vício de consentimento afasta a nulidade contratual. 4. Inexistente ato ilícito, não há dever de restituição ou indenização por danos morais. (...) (N.U 1049629-66.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/03/2026, Publicado no DJE 30/03/2026)”.

Colaciono aqui julgado que já proferi e que guarda semelhança com o caso ora analisado.

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA VINCULADO A EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU DE COMPULSORIEDADE NA CONTRATAÇÃO. INFORMAÇÕES CLARAS NO CONTRATO. CONTRATAÇÃO VOLUNTÁRIA. DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso Inominado Cível interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se houve prática de venda casada na contratação de seguro vinculado ao contrato de empréstimo, a justificar a invalidação da avença e a indenização por danos morais e materiais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor não afasta o dever do autor de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. 4. Não há nos autos qualquer elemento que comprove vício de consentimento, coação, ou que demonstre que a contratação do seguro tenha sido imposta como condição para liberação do empréstimo. 5. Os documentos juntados ao processo demonstram a manifestação de vontade da autora no momento da contratação, com cláusulas claras e assinatura em páginas específicas do seguro prestamista. 6. A mera vinculação do produto ao contrato de empréstimo, por si só, não configura venda casada, sendo necessário comprovar que houve compulsoriedade ou ausência de opção ao consumidor, o que não ocorreu no caso concreto. 7. A ausência de resistência imediata à contratação ou de reclamação administrativa anterior reforça a voluntariedade da adesão ao contrato. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A contratação Seguro Crédito Protegido vinculado a empréstimo bancário, com informações claras e assinatura do consumidor, não configura venda casada quando não demonstrada coação, compulsoriedade ou vício de consentimento. 2. Não comprovada a prática abusiva ou a ausência de manifestação de vontade livre, não há que se falar em nulidade contratual ou indenização por danos morais e materiais. 3. O ônus da prova da prática abusiva na contratação de produto vinculado ao contrato principal é do consumidor, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. (...) (N.U 1045553-96.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2026, Publicado no DJE 03/03/2026)”.

Portanto, no presente caso, restou devidamente comprovada a contratação do produto, tendo em vista que o autor não
demonstrou a obrigatoriedade da contratação para a obtenção do crédito,
bem como a ausência de resistência à assinatura do contrato ou reclamação administrativa antes da assinatura, ao contrário, simplesmente concordou os termos ali expressos e, depois, pleiteou na via judicial seu desagrupamento
.

Logo, não há que se falar em danos a serem indenizados, seja de ordem material, seja de ordem moral, de acordo com o estabelecido no inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Por fim, registre-se que não há afronta à tese firmada no TEMA n.º 972 do STJ, sobretudo considerando que não foi comprovado o fato de que a promovente tenha sido obrigado a aderir ao contrato de seguro, assinando-o de forma voluntária.

Destaque-se que o tema repetitivo n.º 972 considera comportamento abusivo somente quando o consumidor é compelido a contratar o seguro, situação não demonstrada nestes autos.

Por essas razões, conheço do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
REFORMAR
a sentença de primeiro grau e, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido inicial.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026